Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. EXPANSÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DELE. ABATIMENTO DE DESCONTO COMPULSÓRIO. DESDOBRAMENTO LEGAL. AUXÍLIO-CRECHE. LEI No 14.457/2022. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE BOLETO OU RECEBIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. A necessidade das crianças é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
3. Sopesadas as necessidades dos infantes e a capacidade contributiva do genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta ao pai, no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, acrescido do pagamento das mensalidades, material e uniforme escolares, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.
4. A jurisprudência deduz os descontos legais, assim entendidos a contribuição previdenciária e o imposto de renda, da base de cálculo para incidência do pensionamento, pois a obrigação alimentar considera os rendimentos efetivamente recebidos pelo alimentante, além de o montante ser passível de comprometer a subsistência do devedor. Precedentes desta eg. Corte de Justiça.
5. O benefício auxílio-creche tem a finalidade de pagar a creche ou pré-escola da criança ou a ressarcir gastos com outras modalidades de prestação de serviços de mesma natureza, nos termos da Lei no 14.457/2022. E a Convenção Coletiva de Trabalho do genitor exige a apresentação de boleto ou recibo para promover o pagamento dessa rubrica.
6. Na hipótese, o referido auxílio é destinado ao custeio da educação infantil, pois aplicado diretamente em benefício das crianças, mediante o pagamento in natura das despesas escolares, de forma que esse valor não é apropriado em benefício do próprio genitor, mas integralmente revertido ao atendimento da mencionada necessidade específica dos Apelados, em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança. Assim, atendida a finalidade legal da norma, no caso concreto específico, o repasse desse montante aos filhos enseja o enriquecimento ilícito deles em detrimento do Autor/Apelante.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.